Tribunal: TJDFT
Processo: 0719099-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0719099-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RONALDO ANDRADE ALMEIDA IMPETRANTE: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS O paciente, que cumpre pena de 23 anos, 1 mês e 6 dias de reclusão, atualmente em regime semiaberto, por feminicídio triplamente qualificado em contexto de violência doméstica, progrediu para o regime semiaberto e teve condicionada a concessão de benefícios externos ao cumprimento das sugestões do exame criminológico. Das sugestões, apenas uma não foi cumprida: participação no Grupo de Sensibilização sobre Violência Contra a Mulher. Sustenta o impetrante que o Estado é responsável pelo não cumprimento da condição, pois prorroga a participação do paciente no grupo. Explica que, em recurso ordinário de HC julgado pelo Tribunal, o e. STJ, apesar de manter a condição faltante, expediu ofício à VEP/DF para priorizar o caso. Não obstante, pela terceira vez, a Vara de Execuções adia a participação do paciente, prevista, atualmente, para julho de 2025. Há constrangimento ilegal. Pretende, em liminar, afastar a exigência de participação no Grupo de Violência Doméstica como requisito para os benefícios de caráter externo. No HC 705657-36.2025.8.07.0000, impetrado em 17.2.25 e julgado pela Turma no dia 27.2.25, também se impugnava o adiamento da participação do paciente no referido grupo. Concluiu a Turma que, dada a gravidade do crime, é imprescindível o cumprimento integral das recomendações do exame criminológico e que não há demora injustificada na implementação da sugestão (consulta ao PJe). Embora impugne o novo adiamento, as razões de denegar a ordem no HC anterior permanecem as mesmas: a gravidade do crime recomenda o cumprimento integral das recomendações do exame criminológico. O e. STJ, em 12.3.25, negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, interposto contra o acórdão do Tribunal, e recomendou fosse empregada maior celeridade na oferta de participação no grupo sobre violência contra a mulher (ID 71798784, p. 5). A participação do paciente no grupo está prevista para julho de 2025, data próxima. Não há demora excessiva que caracterize patente constrangimento ilegal, sobretudo se considerar as dificuldades da vara de execuções penais na formação dos grupos Indefere-se a liminar Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de maio de 2025. Desembargador JAIR SOARES